Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME EMBARGADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A, CAIO VERAS FALCAO, RAPHAELLA COELHO COSTA DOUDEMENT, V. PONTE CONSTRUTORA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No caso em exame, os advogados apenas juntaram aos autos uma carta de renúncia assinada eletronicamente, não se podendo aferir o envio e o efetivo recebimento pelo cliente. Deve-se frisar que, malgrado a notificação eletrônica seja possível, ela deve conter os elementos necessários à sua identificação e demonstrar o recebimento e ciência inequívoca por parte do mandante. Assim, intime-se a advogada subscritora da petição de renúncia (Id. 58774648) para que comprove, em cinco dias, a notificação do mandante acerca da renúncia, para que constitua novo advogado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora